Tribunal: TJDFT
Processo: 0752174-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752174-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Thiago Christian de França Carvalho em favor de DAVID EDUARDO DA SILVA QUADROS. Em petição de ID 67572213, o Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito, tendo em vista a perda superveniente do objeto em razão da concessão da liberdade provisória ao ora paciente no Juízo de origem. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora